Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702407-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, caso queiram, manifestarem-se a respeito de um possível julgamento ultra ou extra petita relativo à repetição de indébito dos últimos cinco anos. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora